Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728746-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CHRISTINA OLIVEIRA DE MOURA AGRAVADO: TARIK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Anna Christina Oliveira de Moura contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade da executada, ora agravante, nos seguintes termos (proc. no 0707054-06.2020.8.07.0001, ID no 69478490): “[...] No ID68731984, foi certificada a penhora dos seguintes valores: R$ 11.851,69, efetuada em 27/7/2019, em conta bancária de titularidade da executada Anna Christina Oliveira de Moura junto ao Banco do Brasil; R$ 5.372,55, em contas bancárias titularizadas pela executada Raquel da Rocha Moura junto ao Banco do Brasil (R$ 5.372,55) e ao CECM Serv. Jud. MP e Ens. Superio (R$ 1,18), conforme detalhado no ID68731988. Na mesma certidão, as requeridas foram intimadas acerca da penhora. No ID69266140, a executada Anna Christina Oliveira de Moura apresentou impugnação à penhora acima detalhada, sob a alegação de impenhorabilidade do valor por se tratar de verba salarial percebida de seu órgão empregador, e, portanto, de caráter alimentar. Acostou, nos IDs 69268942 a 69269507, os contracheques relativos aos meses de maio a julho/2020, referente aos órgãos empregadores (TRE-DF e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ); e nos IDs 69269508 a 69269511, os extratos bancários de sua conta mantida junto ao Banco do Brasil, referente ao período de 30/4/2020 a 30/7/2020. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da impenhorabilidade alegada e o consequente desbloqueio do valor ante o seu caráter alimentar. É a síntese do necessário. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. No caso em tela, observo que, a partir de 27/6/2020 (30 dias anteriores ao bloqueio judicial), consta registrado o ingresso da verba salarial da requerida, datada de 1o/7/2020 e de 3/7/2020, no valores de 5.823,95 (conf. contracheque de IDs 69269501 e 69269503) e de R$ 74,00, respectivamente, o que resulta no montante de R$ 5.897,95. Além da verba salarial acima detalhada, vê-se ainda, no período mencionado, o registro de outros créditos, a seguir detalhados, cuja somatória resulta na importância de R$ 24.746,96: 1. Transferência recebida em 29/6/2020, no valor de R$ 910,32; 2. Restituição de Imposto de Renda, datada de 30/6/2020, nos valores de R$ 2.462,44, R$ 1.685,50; e R$ 3.100,22, o que soma a quantia de R$ 7.248,16; 3. Transferência recebida em 1o/7/2020, no valor de R$ 224,00; 4. Transferência recebida em 3/7/2020; no valor de R$ 2.000,00; 5. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 2/7/2020, no valor de R$ 1.267,37; 6. Transferência recebida em 3/7/2020; no valor de R$ 150,00; 7. Transferência recebida em 6/7/2020; no valor de R$ 2.000,00; 8. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 8/7/2020, no valor de R$ 4.347,88; 9. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 9/7/2020, no valor de R$ 155,00; 10. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 10/7/2020, no valor de R$ 2.990,42; 11. Transferência recebida em 13/7/2020; no valor de R$ 1.000,00; 12. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 14/7/2020, no valor de R$ 298,17; 13. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 16/7/2020, no valor de R$ 649,33; 14. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 20/7/2020, no valor de R$ 110,00; 15. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 23/7/2020, no valor de R$ 286,23; 16. Resgate de fundo de aplicação, efetuado em 24/7/2020, no valor de R$ 200,00; e 17. Transferência recebida em 27/7/2020; no valor de R$ 910,08 (valor equivalente ao referido no contracheque de IDs 69268942 e 96268942 - auxílio alimentação, ref. mês 7/2020). Como se observa acima, da análise dos comprovantes acostados pela executada em sua impugnação, demonstram que o valor percebido a título de verba salarial soma R$ 6.808,03, já acrescido da quantia detalhada no item 17 (acima - R$ 910,08), cujo valor, embora não registrado no extrato bancário com a rubrica de verba salarial, coincide com o aquele do auxílio alimentação ref. ao mês 7/2020, detalhado no contracheque de IDs 69268942 e 96268942. Logo, nada obstante as alegações apresentadas pela impugnante e ainda as despesas por ela demonstradas, vê-se que somente comprovou o ingresso de verba salarial no valor de R$ 6.808,03, ao passo que se verifica, ainda, no período em questão, o ingresso de créditos diversos no montante de R$ 23.836,88 cuja origem não demonstrou a requerida se tratar de verba salarial. Ademais, vê-se que os executados encontram-se patrocinados pelo mesmo Advogado, o qual foi intimado acerca da penhora certificada no ID68731984, tendo impugnado apenas os valores constritos em conta bancária da executada Anna Christina Oliveira de Moura, operando-se portanto a preclusão relativamente à penhora de ativos efetuada em contas bancárias da executada Raquel da Rocha Moura. Ante o exposto, rejeito à impugnação em apreço e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 11.851,69 em conta de titularidade da executada Anna Christina Oliveira de Moura. Converto ainda em pagamento a penhora de R$ 5.372,55, efetuada em contas bancárias titularizadas pela executada Raquel da Rocha Moura. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a penhora teria incidido sobre verbas de natureza alimentar e está prejudicando a sua subsistência. Afirma que a decisão teria considerado equivocadamente os créditos apontados nas contas bancárias, que seriam provenientes do resgate automático por parte da instituição financeira. Como consequência, teria desconsiderado os créditos efetivos e que seriam provenientes do seu trabalho e da contribuição de familiares para o seu sustento e da sua mãe. Esclarece que os saldos em conta bancária são automaticamente aplicados e resgatados, conforme a necessidade de realizar pagamentos. Logo, os resgates das aplicações foram equivocadamente considerados como novos créditos, o que não condiz com a realidade. Alega que a decisão desconsiderou o valor do auxílio alimentação recebido (R$ 910,32) e que a quantia de R$ 2.000,00 creditada em 6/7/2020, além de R$ 224,00 dia 1o/7/2020, seriam contribuições prestadas pelos seus irmãos para auxiliar nas despesas da mãe. Quanto à restituição do imposto de renda, também defende que seria impenhorável, diante da sua natureza salarial. Destaca que as suas despesas mensais básicas e da sua mãe totalizam a soma de R$ 9.904,70, por isso dependem do auxílio de familiares. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade das verbas localizadas em suas contas bancárias e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Preparo (ID no 18550973 e ID no 18550974). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. Essas exceções estão em consonância com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja: preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, sem afastar o direito ao crédito pleiteado pelo credor. Apesar de a agravante afirmar que os valores penhorados em sua conta bancária são verbas de natureza alimentar, decorrente do seu trabalho ou da contribuição prestada todos os meses por seus irmãos, a documentação que instruiu a impugnação é insuficiente para corroborar os seus argumentos. Além disso, não há elementos que indiquem que a penhora realizada comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que o recurso interposto é embasado apenas no fato de que a constrição teria incidido sobre verbas salariais, que seriam absolutamente impenhoráveis. Entretanto, essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à devolução. Por conseguinte, representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais do devedor, viabilizando a sua penhora. No mesmo sentido, confiro precedente desta 8a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de remuneração do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Considerando a particularidade do caso concreto, relativa à quantia que o Agravado percebe a título de aposentadoria, a penhora equivalente a menos de 2% (dois por cento) dos proventos recebidos não inviabiliza a subsistência digna dele e da família. 3. O processo principal tramita há 10 (dez) anos e, diante do esgotamento de outros meios para o recebimento do crédito, está fadado ao insucesso, devendo o Poder Judiciário atuar para garantir o recebimento do valor devido à Agravante, de forma a zelar pela observância da duração razoável e efetividade do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1261491, 07258992620198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse contexto, ainda que a agravante tivesse demonstrado que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, a medida constritiva realizada nos autos originários observou a celeridade e a economia processual, além de estar em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, bem como se manifestar quanto à penhora. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO